Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.106/2013. TEMA 864/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013.
2. A decisão agravada rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida na origem, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o prosseguimento da execução, afastando os argumentos de inexigibilidade do título e prejudicialidade externa.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) se a existência de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; e (iii) estabelecer se o título executivo é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada, ante a ausência de elementos probatórios que infirmem a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo juízo de origem.
5. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, teve seu pedido liminar indeferido, não havendo efeito suspensivo automático (CPC, art. 969). Contudo, sobreveio decisão de mérito julgando parcialmente procedente a ação rescisória, com determinação de cancelamento dos precatórios e RPVs não pagos, e ressalva da irrepetibilidade dos valores já quitados.
6. A tese firmada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica ao caso concreto, que versa sobre reajuste específico previsto em lei distrital. O acórdão exequendo já havia distinguido expressamente a hipótese, afastando a aplicação do precedente vinculante.
7. A inexigibilidade do título não se sustenta, pois a decisão transitada em julgado reconheceu o direito ao reajuste com base em norma válida e eficaz à época, não havendo declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.106/2013 pelo STF.
8. Diante da procedência parcial da ação rescisória, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da referida ação, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: "1.Rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada, ante a ausência de elementos probatórios que infirmem a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo juízo de origem. 2. A existência de ação rescisória com decisão de mérito parcialmente procedente autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. 3. A tese firmada no Tema 864/STF não se aplica a reajustes específicos previstos em lei distrital, distintos da revisão geral anual."